Tribunal: TJPA
Processo: 0816162-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816162-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO (AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816162-70.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800301-06.2023.8.14.0045

IMPETRANTE: DRA. ELAINE GALVAO DE BRITO - OAB/PA 19.139

PACIENTE: MARCIO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816162-70.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800301-06.2023.8.14.0045

IMPETRANTE: DRA. ELAINE GALVAO DE BRITO - OAB/PA 19.139

PACIENTE: MARCIO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MARCIO GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
MARCIO GOMES DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado desde 26/08/2023 na cidade de Marabá, por supostamente ter praticado crime previsto no art. 157 do Código Penal.

Aduz em síntese que inexiste fundamentação idônea para a decretação da cautelar preventiva, baseando-se em argumentos genéricos.

Alega que não bastasse a prisão preventiva, o Juízo a quo ainda determinou a transferência do paciente para Comarca de Redenção, a qual fica distante do local em que mora sua família.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita.

Diante disso, requereu a concessão liminar da ordem
, e no mérito, a confirmação da mesma.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 26/09/2023, por meio do Ofício nº 070/2023-GAB (Id. 16583414).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal (Id. 16780633).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão: (...)

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia, tratando-se, em tese, de crime contra o patrimônio, havendo relatos de que o(s) acusado(s), supostamente mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes teriam subtraído os pertences das vítimas JOZELIO ACACIO MONTELO e REINALDO DOSREIS JÚNIOR, assim como, teriam subtraídos a carga do caminhão da empresa DEAT BRASIL (antiga SOUSA CRUZ), avaliada em R$ 105.549,97 (cento e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), constando que, as vítimas JOZELIO e REINALDO trabalhavam para vítima DEAT BRASIL, transportando caixas de cigarro com marcas variadas e produtos diversos, sendo que, na data dos fatos, quando transitavam pela BR-158, à aproximadamente 05km (cinco quilômetros) do comercial do TATÁ, foram supostamente abordados pelos acusados, os quais teriam se aproximado em um veículo RENALT LOGAN, cinza, placa OTN-0C56, oportunidade em que teriam emparelhado o veículo com o caminhão, ocasião em que os acusados teriam apontado uma arma de fogo para a vítima JOZELIO e, supostamente sob grave ameaça, ordenado que parasse o caminhão, em seguida, o acusado MARCIO GOMES DA SILVA teria descido do veículo RENALT, apontado uma arma de fogo para as vítimas e adentrado no caminhão, ordenando que seguissem o veículo RENALT, sendo que, após percorrerem aproximadamente 03km (três quilômetros) teriam realizado uma parada em frente a uma fazenda, oportunidade em que o acusado ADRIANO ARAUJO LISBOA teria descido do veículo RENALT e aberto uma porteira para que ambos os veículos entrassem na propriedade, sendo que, após transitarem por um curto percurso na estrada da fazenda, os acusados teriam ordenado que a vítima JOZELIO abrisse o baú do caminhão, em seguida, supostamente ordenaram que as vítimas aguardassem em frente ao caminhão, ficassem de costas, não olhassem para eles, bem como, entregassem seus aparelhos celulares e a chave do caminhão, momento em que, em tese, retiraram toda a carga do caminhão e colocaram dentro do veículo RENALT, evadindo-se do local após o crime, aliado a isso, os acusados respondem a outros processos criminais, inclusive com condenação transitada em julgado pela prática de delito da mesma natureza demonstrando que soltos voltaram a se envolver com a prática criminosa, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadir(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. O(s) autuado(s) responde(m) a outro(s) procedimento(s) criminal(is), inclusive com condenação transitada em julgada por fato anterior. Assim, havendo suposta reiteração criminosa não se mostram proporcionais e suficientes ao caso concreto a aplicação e medidas cautelares diversas da prisão, vez que não existem elementos seguros de que em liberdade não volte a delinquir, fazendo novas vítimas, mesmo que indiretamente, razão pela qual a segregação cautelar afigura-se imprescindível, havendo necessidade, portanto, de se resguardar a ordem pública. Outrossim, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em02/03/2021, DJe 08/03/2021). O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade Não há documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) façam parte do grupo de risco do COVID-19, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer Ministerial, ao tempo em que INDEFIRO o pedido da defesa e, em corolário lógico, MANTENHOA PRISÃO PREVENTIVA DE MARCIO GOMES DA SILVA e a ordem de prisão do acusado ADRIANO ARAUJO LISBOA, qualificado(s) na denúncia (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 11/12/2023